Tribunal: TJDFT
Processo: 0063718-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0063718-21.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DO SALDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO SOBRE O INÍCIO DOS TRABALHOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRENTE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. OPERAÇÕES ELETRÔNICAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. DOCUMENTOS FÍSICOS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil assegura às partes a ciência do local e data de início da realização da prova pericial, bem como oportuniza aos assistentes técnicos o acompanhamento das diligências. Art. 466 e 474 do CPC. 2. In casu, restou demonstrado que as partes foram devidamente cientificadas que os trabalhos periciais teriam início imediato quando da juntada do depósito dos honorários periciais aos autos. 2.1. Ad argumentandum tantum, a simples ausência de ciência das partes quanto à data de realização da produção de prova pericial não gera, por si só, a nulidade do ato, devendo haver a demonstração do efetivo prejuízo pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. As operações eletrônicas realizadas pelo próprio correntista, com a utilização de senha pessoal e intransferível, tais como transferências (TED e DOC), pagamento de contas rotineiras, débitos em conta, não geram documentos físicos. 4. Ausente impugnação específica, sem a indicação da documentação faltante e sem apontamento específico da irregularidade ocorrida nos débitos lançados no período questionado, correta é a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial. 5. Cabe ao julgador indicar os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, requisitos plenamente atendidos na sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 466, § 2o, 473, inciso IV, 474, e 551, § 2o, todos do Código de Processo Civil, requerendo a anulação do laudo pericial questionado nos autos. Defende o retorno do presente feito à origem, a fim de que seja realizado novo laudo, com a devida intimação das partes e de seus assistentes, bem como que sejam respondidos todos os quesitos formulados e indicados todos os documentos apreciados. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a publicação exclusiva em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 466, § 2o, 473, inciso IV, 474, e 551, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assim decidiu (id. 16187795): “ao realizar a juntada do comprovante de depósito da última parcela, já deveria ter ciência de que os trabalhos seriam iniciados no endereço indicado pelo perito judicial, e caso restasse qualquer dúvida quanto ao início do procedimento, poderia ter entrado em contato por meio dos contatos telefônicos ou e-mails disponibilizados” (Pág. 2). “não restou verificado o prejuízo alegado pela apelante, isso porque se trata de perícia contábil, todos os documentos exigidos já estavam juntados aos autos e os quesitos foram formulados pelas partes, abrindo-se, ainda a oportunidade para impugnação do laudo” (Págs. 4 e 5). “Nesse contexto, ausente impugnação específica, sem a indicação da documentação faltante e sem apontamento específico da irregularidade ocorrida nos débitos lançados no período questionado, correta é a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial” (Pág. 6). “alinhado em todas as razões expostas, entendo que inexistem razões para invalidar o laudo pericial produzido, porquanto não há nos autos qualquer outra evidência probatória capaz de infirmar o seu resultado, mostrando-se escorreita a sentença que tomou como base de convencimento a referida prova pericial” (Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange à tese de que o laudo pericial padece de nulidade ante a ausência de ciência das partes quanto à data da produção da prova pericial, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia (art. 431-A do CPC/73) é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte” (AgInt no AREsp 1601473/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016